Tribunal: TJMT
Processo: 1032925-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032925-06.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DE LACERDA BARROS - CPF: 280.318.141-04 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. JUROS. TERMO INICIAL. SÚMULA 188 STJ.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há a omissão, tal vício deve ser sanado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato grosso e MTPREV contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora para:

“Ante o exposto, conheço do recurso e dou–lhe provimento para reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, respeitando o prazo prescricional, com marco inicial a data do laudo clínico (29/08/2023), devendo a ré restituir os valores indevidamente descontados, observando-se a edição da EC n. 113/2021 com a aplicação da Taxa Selic.”

Pretende a embargante seja sanado vício quanto ao termo inicial dos juros de mora, determinando-se que estes incidam somente após o trânsito em julgado e que antes seja incidido apenas o IPCA-E.

Decido.

Pois bem, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo, portanto, cabível a análise da presente insurgência.

Com efeito, verifico que assiste razão à embargante, pois restou demonstrada a omissão decisão quanto ao termo inicial dos juros.

Os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ, ex vi:

“Súmula 188 – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. ”

Assim, considerando que antes do trânsito em julgado incida somente a correção monetária, devem ser observado o IPCA-E nos termos do Tema 810 do STF.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, monocraticamente, os
ACOLHO
, para o fim de reconhecer a omissão apontada, para acrescentar na parte final da parte dispositiva que os juros moratórios incidam a partir do trânsito em julgado e que antes do trânsito em julgado incida o IPCA-E como correção monetária.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025